Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-63.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711727-63.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA EMBARGADO: JOEL SILVA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA contra decisão do ID 41268882, na qual não foi conhecido o recurso de apelação, em razão da inadequação da via eleita. Nas razões de inconformismo (ID 41535689), sustenta a embargante que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios fixados em sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer, assim, que seja sanado o vício de omissão. Contrarrazões da parte embargada, pelo não provimento do recurso interposto (ID 43006169). É o relatório. Decido. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ressalte-se que, ainda que para fins de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. No caso dos autos, não houve julgamento da apelação, que não ultrapassou a fase de admissibilidade, não sendo cabível, portanto, honorários recursais. Releva notar que os consectários sucumbenciais permaneceram hígidos, mesmo após o não conhecimento do recurso, de forma monocrática. Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA. P. I. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 09:10:14. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora